Tribunal: TJSP
Processo: 2279607-83.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279607-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente RUBENS
SIMÕES JUNIOR, Impetrantes FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE
CAMPOS e LUIZ ALVES CAMPOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Observando-se o disposto no artigo 659 do Código
de Processo Penal, julgaram prejudicada a impetração. Por V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279607-83.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 12294 2/3
Habeas Corpus no 2279376-56.2019.8.26.0000
3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente
Autos no 1006956-30.2019.8.26.0590
Impetrantes: Felipe Fontes de Campos e Luiz Alves Campos
Paciente: Rubens Simões Junior
Voto no 12.294
Habeas corpus. Liberdade provisória. Pedido prejudicado.
Deferida a liberdade provisória pelo juízo da causa, dá-se por
prejudicada a impetração que antes assim reclamava.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Rubens Simões Junior, que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de São Vicente que, nos autos em epígrafe, decretou-lhe a
prisão temporária.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a ilegalidade da decisão
diante do não preenchimento dos requisitos da Lei 7.060/89, bem
como da desnecessidade da prisão temporária, já que se trata de
paciente que possui trabalho lícito, residência fixa no distrito da culpa
e filhos menores de idade sob seus cuidados.
Diante disso, buscam a concessão da liminar e, ao final, sua
confirmação, para que seja revogada a prisão temporária imposta ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279607-83.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 12294 3/3
paciente.
Negada a liminar (fls. 994/996), o impetrante apresentou pedido
de desistência (fl. 1.000).
É o relatório.
Julga-se prejudicado o pedido.
Compulsando os autos desta ação, verifica-se que o impetrante
requereu a desistência (fl. 1.000). Infere-se, ainda, que o paciente já
está em liberdade (fls. 1.073/1.074 da ação penal). Dessa forma,
perdeu-se o objeto da presente ação, restando o pedido prejudicado.
Em face do exposto, e observando-se o disposto no artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Mazina Martins
Relator